Tribunal: TJES
Processo: 5000086-96.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-96.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO EDUARDO SA DE CARVALHO
RECORRIDO: MARIANA F. C. GOULART
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000086-96.2020.8.08.0029

RECORRENTE:
JULIO EDUARDO SA DE CARVALHO

RECORRIDO:
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MOTO CAR LTDA - ME

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO VERSA APENAS SOBRE DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JULIO EDUARDO SA DE CARVALHO em face de CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MOTO CAR LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora
narra que contratou, em 16 de janeiro de 2020, os serviços prestados pela empresa requerida visando à obtenção de sua primeira Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, ajustando preço no importe de R$1.070,00 (um mil e setenta reais), e o pagamento de tal valor se deu de forma integral no ato da contratação. Entretanto, o serviço contratado pelo demandante não foi executado e concretizado a contento pela parte demandada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, torno definitiva a decisão de antecipação da tutela prolatada, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para o fim de declarar rescindido o contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes, bem como condenar a parte ré CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MOTO CAR LTDA – ME, a restituir à parte autora JÚLIO EDUARDO SÁ DE CARVALHO, a quantia de R$1.070,00 (um mil e setenta reais), valor este a ser corrigido monetariamente de acordo com a Tabela da CGJ-ES a partir de desembolso (Súmula nº 43/STJ) e acrescido de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC/2002, art. 405).

Irresignada com a sentença proferida no Id. 7322664 , a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a situação dos autos enseja a condenação em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que merece reforma a sentença vergastada, devendo haver o provimento parcial do recurso inominado interposto.

O recurso interposto pelo autor versa sobre o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

Trata-se de relação de consumo com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do seu direito, a fim de corroborar com o argumento da falha na prestação de serviço por parte da autoescola.

Desse modo,
observo que o autor só conseguiu reaver o valor pago à recorrida após o ajuizamento desta ação e consequente condenação da empresa. Portanto, entendo que restou configurado o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial suportado.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, este deve expressar uma quantificação adequada e justa, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização. Isto é, a indenização deve ser dimensionada de modo que repare os danos causados à vítima, sem acarretar seu enriquecimento sem causa da vítima, outrossim, deve acarretar impacto suficiente no causador do dano, sendo capaz de dissuadi-lo de reiterar a conduta ilícita.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato lesivo e a gravidade objetiva do dano sofrido. Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que cometeu a falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.

Sob este enfoque, entendo por bem arbitrar o valor indenizatório em R$2.000,00, valor adequado e suficiente para reparar o abalo moral sofrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)